Tribunal: TJMT
Processo: 1013358-71.2019.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013358-71.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVANTE), UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.412.826/0001-81 (AGRAVADO), IVO WAISBERG - CPF: 132.147.028-23 (PROCURADOR), MARCELO GONCALVES - CPF: 366.013.146-68 (TERCEIRO INTERESSADO), UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.412.826/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), COSTA & VIEIRA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – EXTINÇÃO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA – DESCUMPRIMENTO PELO AGRAVANTE DA REGRA DO ART. 1.018,
CAPUT
E §2º, DO CPC – PETIÇÃO PROTOCOLIZADA PELO PEA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA RESPECTIVA TAXA DE MATERIALIZAÇÃO – PROTOCOLO CANCELADO – PROVIMENTO 23/2015-CM-TJMT – ATO INEXISTENTE – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
"A comprovação pelo agravado da ausência de juntada aos autos principais da petição de agravo de instrumento nos três dias subsequentes à interposição, nos termos do parágrafo único do art. 526 do CPC, com a redação conferida pela Lei nº 10.352/2001
(CPC/2015, art. 1.018, §§ 2º e 3º)
, é causa de inadmissão do recurso independentemente de prejuízo para a parte agravada" (AgRg no Ag 1.322.035/MT, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 9/8/2012).
2. A taxa de materialização do peticionamento eletrônico não se insere dentro do conceito de preparo recursal, tratando-se de
“forma de indenização ao Poder Judiciário, pela facilidade prestada aos jurisdicionados”
por meio do Portal Eletrônico do Advogado – PEA, que configura serviço facultativo oferecido pelo Poder Judiciário, conforme disposto no Provimento nº 23/2015-CM, que expressamente estabelece que
“a impressão das petições e documentos está condicionada ao pagamento e à compensação bancária”
, ou seja, não havendo o pagamento da taxa de materialização, a petição não é impressa, sendo cancelado o seu protocolo e, dessa forma, o ato é tido por inexistente. 3. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. contra a decisão de ID 25479983 que, em razão do descumprimento da regra do art. 1.018,
caput
e §2º, do CPC, não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento nº 1013358-71.2019.8.11.0000 interposto pelo agravante
contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos do incidente de
“Impugnação de Crédito”
(Processo nº 10313- 38.2014.811.0037 – Código: 140151) apresentado pela agravante contra UNISAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA – em recuperação judicial e outras, declarou a litispendência em relação à Impugnação de Crédito nº 10472-78.2014.811.0037 – Código 140446 e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC (cf. ID 14422994).

O agravante alega que, considerando que
“o fundamento utilizado para a inadmissão do agravo de instrumento diz respeito ao não recolhimento da guia de materialização (Provimento nº 26/2014/CM), correspondente ao protocolo da petição de cumprimento do art. 1.018 do CPC, que implicou no cancelamento automático do ato processual”
, e, em se tratando a taxa de materialização de verdadeiro custo financeiro essencial para o processamento do agravo de instrumento, deve ela compreendida dentro do conceito de preparo recursal,
“atraindo, assim, a incidência da regra prescrita no
(...)
art. 1.007, §§ 2º e 4º do CPC”
, devendo, pois, ser oportunizado o saneamento do vício.

Aduz que
“o ato administrativo aqui invocado, o qual foi editado por esta C. Corte d e Justiça, consiste em mero instrumento facilitador, com vias de conferir maior celeridade à tramitação dos processos físicos, em pé de igualdade àqueles em formato digital, não podendo, jamais, sobrepor-se à lei federal que regulamente os requisitos e pressupostos formais para admissão dos recursos”
.

Sustenta que é
“incoerente admitir, de um lado, que a parte possa ser oportunizada a corrigir a falta ou insuficiência do recolhimento das custas e despesas recursais previstas no CPC, e, de outro, seja duramente penalizada com a inadmissão sumária do recurso por conta do não pagamento de taxa administrativa criada pelo próprio Tribunal, de valor mais modesto e de natureza similar ao porte de remessa e retorno, cujo recolhimento
(...)
pode ser feito a posteriori”
, impondo-se a
“flexibilização do rigorismo formal exagerado e desnecessário”
, especialmente quando verificada a boa-fé do agravante, que logo que constatado o equívoco espontaneamente efetuou o pagamento da taxa de materialização, mesmo porque a interposição do recurso de agravo de instrumento e a respectiva comunicação ao Juízo
a quo
foram feitas dentro do prazo legal.

Pede, pois, a reforma da decisão monocrática, para que seja admitido o processamento do recurso de agravo de instrumento (cf. ID

28203469).

A agravada ofertou contrarrazões, dando combate às razões recursais e pugnando pelo desprovimento do presente agravo interno (cf. ID
32975968
).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Observa-se que no agravo interno há simples repetição dos argumentos expostos pelo Banco/agravante na petição de ID
21428031,
quando intimado para se manifestar sobre a preliminar de inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento, no sentido de que deveria ter sido oportunizado o saneamento do vício, aplicando-se por analogia o disposto nos arts.
139, IX, 317, 352, 932, parágrafo único, 938, §1º, 1.007, §§2º e 4º, todos do CPC, com a consequente admissibilidade do agravo, já que tão
logo constatado o equívoco, o agravante espontaneamente efetuou o pagamento da taxa de materialização referente à petição a que alude o art. 1.018 do CPC.

Contudo, ao contrário do que pretende o agravante, a taxa de materialização do peticionamento eletrônico não se insere dentro do conceito de preparo recursal, tratando-se de
“forma de indenização ao Poder Judiciário, pela facilidade prestada aos jurisdicionados”
por meio do Portal Eletrônico do Advogado – PEA, que configura serviço facultativo oferecido pelo Poder Judiciário, conforme disposto no Provimento nº 23/2015-CM, que expressamente estabelece que
“a impressão das petições e documentos está condicionada ao pagamento e à compensação bancária”
, ou seja, não havendo o pagamento da taxa de materialização, a petição não é impressa, sendo cancelado o seu protocolo e, dessa forma, o ato é tido por inexistente.

Portanto, até mesmo para
evitar desnecessária repetição, transcrevo parte da decisão monocrática onde se explica detidamente a razão de não ter sido conhecido o recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco/agravante:

O artigo 1.018,
caput
e §2º, do CPC/2015 estabelece que “
o agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso
” e que, “
não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no
caput
, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento
”.

O §3º do mesmo artigo estabelece como consequência do descumprimento, desde que arguido e provado pela parte agravada, a inadmissibilidade do agravo de instrumento.

A regra procedimental muito se assemelha à regra do artigo 526 do CPC/1973, sobre a qual o eg. STJ já se pronunciou da seguinte maneira:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISITOS DO ART. 526 DO CPC/1973. NÃO CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA REGRA. PRESCINDIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A comprovação pelo agravado da ausência de juntada aos autos principais da petição de agravo de instrumento nos três dias subsequentes à interposição, nos termos do parágrafo único do art. 526 do CPC, com a redação conferida pela Lei nº 10.352/2001,
é causa de inadmissão do recurso independentemente de prejuízo para a parte agravada
" (AgRg no Ag 1.322.035/MT, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 9/8/2012). 2. A questão foi solucionada com base nas premissas delineadas pelo acórdão a quo, sendo prescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos para a análise da questão posta, afastando a incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido” (STJ – 3ª Turma – AgInt no REsp 1432920/SP – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 21/02/2017, DJe 07/03/2017 –
grifei
).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. APLICABILIDADE. ARTIGO 526 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. VIOLAÇÃO. JUNTADA DA PETIÇÃO DE AGRAVO. PRAZO. NÃO CUMPRIMENTO. INADMISSÃO. CAUSA CONFIGURADA. (...) 2. Com a edição da Lei nº 10.652/2001, que introduziu o parágrafo único ao artigo 526 do Código de Processo Civil de 1973, o não cumprimento das diligências estabelecidas em seu caput importa inadmissibilidade do agravo de instrumento, desde que alegado e provado pela parte agravada,
independentemente da comprovação de prejuízo
” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp 941.703/SP – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 18/10/2016, DJe 24/10/2016 –
grifei
).

É justamente a determinação de comunicação de interposição do agravo ao juízo singular que permite ao julgador de origem “
eventual retratação da decisão agravada e, ainda, dar ciência à parte contrária, desde logo, sobre o recurso manejado, sem prejuízo de sua intimação posterior para apresentar contrarrazões
” (STJ – Corte Especial - EREsp 1042522/PR - Rel. Min. LAURITA VAZ – Julg. em 12/05/2011 - DJe 07/06/2011).

A agravada arguiu e comprovou o descumprimento pelo Banco/agravante da regra processual em questão, juntando com suas contrarrazões o relatório do andamento processual na origem, o que inclusive culminou no lançamento pela Secretaria de certidão de trânsito em julgado da decisão que julgou extinto o incidente (cf. ID
18621981).

Embora o agravante justifique que comunicou tempestivamente ao Juízo
a quo
a interposição do recurso, cumprindo a regra do artigo 1.018,
caput
e §2º, do CPC/2015, o mesmo admite que o fez por meio de peticionamento eletrônico (PEA), mas
“por um mero erro material não houve o pagamento da guia de materialização emitida”
(cf. ID 21428031 - Pág. 2).

Ora, a finalização do ato de protocolo, com a impressão das peças enviadas e a sua disponibilização eletrônica, somente ocorre após o pagamento da guia de materialização, sendo que a ausência de pagamento implica no cancelamento do respectivo protocolo, conforme expressamente previsto no §3º do artigo 13 do Provimento nº 23/2015-CM:

“
Art. 13. A materialização das petições e eventuais documentos na unidade judiciária de destino, somente ocorrerá após a comprovação do pagamento da verba indenizatória do peticionamento eletrônico na rede bancária.

§ 1º A verba de materialização não tem natureza tributária, tratando-se de indenização por serviço facultativo oferecido pelo Poder Judiciário às partes litigantes.

§ 2º As despesas decorrentes da materialização serão suportadas pela parte, em conformidade com o que adiante segue:

I – o valor do serviço será de R$ 1,90 (um real e noventa centavos) para as despesas de compensação bancária, acrescido de R$ 0,15 (quinze centavos) a cada página, referente aos custos de impressão, devendo ser considerados: a petição, documentos e a quantidade de contrafés necessárias para intimação ou citação das partes e demais intimados no processo físico;

II – a petição e os documentos que eventualmente a acompanharem serão disponibilizados para impressão na unidade judiciária no primeiro dia útil seguinte à confirmação do pagamento do valor correspondente;

§ 3º O não pagamento da verba indenizatória pela materialização, dentro do prazo de vencimento, acarretará o cancelamento do protocolo respectivo.

§ 4º Ficam excluídos do pagamento da verba descrita no inciso I, o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Fazenda Pública, que deverão realizar cadastro específico para acesso ao sistema no Departamento de Apoio à Primeira Instância – DAPI, situado na Corregedoria-Geral de Justiça.”
(
Grifei
).

Pelos documentos juntados pelo agravante (cf. ID 21428033 a 21428038), percebe-se que o protocolo da petição ocorreu em 06/09/2019, mesma data da interposição do recurso, sendo a mesma rejeitada automaticamente em razão da ausência de pagamento da respectiva guia de materialização, e somente em 25/10/2019, após a intimação do agravante para se manifestar sobre a preliminar de inadmissibilidade recursal nesta instância, foi que o mesmo providenciou novamente a protocolização da petição a que alude o artigo 1.018,
caput
e §2º, do CPC/2015, efetuando desta vez o pagamento da respectiva verba de materialização, mas quando já transcorrido mais de três dias da interposição recursal.

A consequência da incúria, consoante expressamente determina o § 3º do art. 1.018, é o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento.

Outrossim, ao contrário do que pretende o agravante, não se aplicam ao caso as regras dos artigos 139, IX, 317, 352, 932, parágrafo único, 938, §1º, 1.007, §§2º e 4º, do CPC/2015, não havendo falar em oportunização de novo prazo para que o recorrente saneie o vício, sendo dele o ônus de consultar a situação da petição no site do peticionamento eletrônico, conforme alertado no respectivo recibo do peticionamento eletrônico (cf. ID 21428036) e disposto no artigo 11, inciso IV e parágrafo único, do Provimento nº 23/2015-CM:

“Art. 11 São de exclusiva responsabilidade dos signatários de petições transmitidas por meio eletrônico:

(...)

IV – o acompanhamento do regular recebimento da petição, até a emissão do recibo eletrônico de protocolo.

Parágrafo único. A não obtenção, pelo usuário, de acesso ao sistema, além de eventuais defeitos de transmissão ou recepção de dados, não exime o cumprimento dos prazos legais, haja vista a existência de outros meios de acesso ao Poder Judiciário.”

Assim, sendo inegável o descumprimento da regra do art. 1.018,
caput
e §2º, do CPC/2015, este inclusive reconhecido pelo próprio agravante (cf. ID 21428031), não conheço do recurso, com fulcro no artigo 932, III, do CPC/2015.

Os fundamentos que dão sustentação à decisão supratranscrita merecem ser ratificados, pois não lhes sobrevieram quaisquer fundamentos aptos a afastar o referido raciocínio
, realmente não havendo mais nada a ser acrescentado sobre a questão, até porque os argumentos recursais já foram analisados minunciosamente pela decisão recorrida.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso,
e, sendo absolutamente protelatória a interposição recursal,
condeno o Banco/agravante a pagar à agravada, multa de 1%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020